Tribunal: TJES
Processo: 5008743-12.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008743-12.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: WANDERSON CORDEIRO CARVALHO

AGRAVADO: MAYKENEDI DE ALMEIDA PINHEIRO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA DO DEVEDOR. VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do STJ, “
A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC/2015 deve ser presumida, cabendo ao credor demonstrar a má-fé, o abuso de direito ou a fraude para que se excepcione a regra e se admita a penhora, sobretudo porque ‘a presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova
’” (REsp n. 2.062.497/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 10/10/2023.);

2. O recorrido está representado pela Defensoria Pública, que atua na condição de curadora especial, não havendo indicação de sua renda para que seja possível vislumbrar os impactos em sua manutenção para fins de relativização da penhora;

3. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 14 de novembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5008743-12.2023.8.08.0000

Agravante: Wanderson Cordeiro Carvalho

Agravado: Maykenedi de Almeida Pinheiro

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus-ES, por meio da qual, em sede cumprimento de sentença, acolheu o requerimento do executado, por meio do seu curador especial, “
para promover a liberação, em seu favor, da quantia de R$ 2.005,40”
, bem como indeferiu o pleito de penhora de salário do executado, por reputar, em síntese,
“o valor constrito deve ser considerado impenhorável”.

Em suas razões recursais, defende o agravante a penhora realizada na origem, sustentando que (a) o STJ tem flexibilizado a regra de impenhorabilidade de salário para admitir retenção de até 30%, notadamente quadro o crédito a ser satisfeito for de natureza alimentar; (b) o crédito perseguido é de R$ 8.562,17, manifestamente inferior aos 40 salários-mínimos protegidos pelo art. 833, X, do CPC

Decisão indeferindo o efeito suspensivo (Id 5786265).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id 6218007).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 24 de outubro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

O recorrente, no procedimento de cumprimento de sentença para satisfação de créditos relativo a honorários sucumbenciais, obteve êxito no bloqueio de saldo bancário do devedor, no valor de R$ 2.005,40 (dois mil e cinco reais e quarenta centavos). Porém, por entender que respectiva verba está protegida pela impenhorabilidade, na forma prevista pelo art. 833, X, do CPC, o magistrado determinou a liberação da penhora..

Em que pese os argumentos do agravante, conforme assentado da decisão inicial, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme no sentido de que,
“a abrangência da regra do art. 833, X, do CPC/2015 se estende a todos os numerários poupados pela parte executada, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, não importando se depositados em poupança, conta-corrente, fundos de investimento ou guardados em papel-moeda, autorizando as instâncias ordinárias, caso identifiquem abuso do direito, a afastar a garantia da impenhorabilidade”
(AgInt nos EDcl no AREsp 1323550/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 30/09/2021).

Por sua vez, o STJ também tem firmado entendimento de que “
Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família
” (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 19/04/2023, DJe de 24/05/2023.)

No mesmo sentido, já se posicionou a Primeira Câmara Cível:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5003672-63.2022.8.08.0000 AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S/A AGRAVADO: TIAGO RAVAIANI XAVIER RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO – POSSIBILIDADE DE RELATIVIZAÇÃO DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. De acordo com o art. 833 do CPC, são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º”. 2. O C. Superior Tribunal de Justiça vem firmando entendimento no sentido de ser possível a penhora salarial ainda que a dívida não seja alimentícia, e ainda que os rendimentos do executado sejam inferiores a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, quando as especificidades do caso concreto assim convergirem, desde que preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Precedentes. 3. Outrossim, a Corte Especial do C. Superior Tribunal de Justiça também se manifesta no sentido de ser admissível tal relativização para que se confira efetividade à tutela jurisdicional favorável ao credor, sendo no mesmo sentido o posicionar deste e. Tribunal de Justiça. 4. No caso concreto, a dívida foi contraída no ano de 2009 e a ação de origem ajuizada no ano de 2011, e desde então o agravado não demonstra ter adotado qualquer medida visando sua satisfação. Ademais, não foram localizados quaisquer bens móveis ou imóveis em seu nome, passíveis de penhora. 5. Embora seus rendimentos mensais não se mostrem, em princípio, elevados a ponto de justificar a relativização da impenhorabilidade, restou demonstrado que o agravado possui outras fontes informais de renda, na medida em que é influenciador digital, com aproximadamente 118.000 (cento e dezoito mil) seguidores em sua conta do Instagram, e apresentador de podcast no YouTube. 6. Recurso conhecido e provido. (TJES. Classe: Agravo de Instrumento n. 5003672-63.2022.8.08.0000. Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA; Julgado em 16/17/2023)

No caso concreto, não vislumbro elementos aptos a justificar a relativização da impenhorabilidade, tendo em vista que os valores localizados nas três operações de penhora foram de apenas R$ 325,27 (trezentos e vinte e cinco reais e vinte e sete centavos), R$ 840,01 (oitocentos e quarenta reais e um centavo) e R$ 840,12 (oitocentos e quarenta reais e doze centavos), o que denota a imprescindibilidade para a manutenção do agravado.

Não bastasse isso, o recorrido está representado pela Defensoria Pública, que atua na condição de curadora especial, de modo que não há indicação da sua renda para que seja possível apurar eventual impacto da manutenção da penhora, notadamente para incidir sua a remuneração.

Salienta-se que “
A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC/2015 deve ser presumida, cabendo ao credor demonstrar a má-fé, o abuso de direito ou a fraude para que se excepcione a regra e se admita a penhora, sobretudo porque ‘a presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova
’” (REsp n. 2.062.497/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 10/10/2023.)

Assim, tendo em vista que o agravado não trouxe elementos apto a desconstituir a impenhorabilidade garantida ao devedor em razão do salvo apurado em suas contas inferior a 40 salários-mínimos, não há base para revisão da decisão recorrida que determinou a baixa do bloqueio bancário.

Diante do exposto,
conheço do recurso e
a ele

nego
provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 14/11/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: voto para acompanhar.